Tribunal: TJES
Processo: 0000044-30.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-30.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR BARROS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157,
§ 2º, INCISO II,

D
O CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE FURTO
SIMPLES
–
RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – ARTIGO 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – INCABÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. Restou devidamente comprovado que o apelante, em unidade de desígnios com o corréu, praticou a conduta descrita no artigo 157, do Código Penal, eis que enquanto seu companheiro imobilizou e agrediu a vítima, o recorrente subtraiu seu celular, situação apta a evidenciar tanto sua participação ativa para o sucesso da empreitada criminosa, quanto o fato de aderir à conduta do corréu de agredir o ofendido, o que torna incabível o reconhecimento da figura descrita no artigo 29, § 2º, do Código Penal. 3. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, vez que comprovada a elementar do crime de roubo consistente na violência à pessoa. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000044-30.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR BARROS DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI, BRUNA BELLO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro (fls. 245/250-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8079023).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 23 de março de 2023, por volta das 22 horas, em via pública, nesta Cidade e Comarca, a vítima Matheus de Oliveira Vitorino teve seu celular subtraído mediante violência.

Consta no IP, que os denunciados estavam juntos e Lucas segurou a vítima pelo pescoço para que João Vitor pudesse subtrair o aparelho telefônico da vítima.

Consta, por fim, que os representados são conhecidos na Comarca e possuem extenso histórico de crimes.

Agindo assim, os investigados
LUCAS BARBOSA CAMPOS e JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
infringiram o disposto nos
artigos 157, §2º, II, do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa e a indenização a título de reparação do dano causado a vítima, no valor de R$ 1.105,00 (mil, cento e cinco reais).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a conduta descrita no artigo 155,
caput
, do Código Penal, com base no instituto da cooperação dolosamente distinta, prevista no artigo 29, § 2º, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição do acusado
JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Nessa quadra, v
erifico
que
a
materialidade
delitiva

restou

comprovada
por meio
do Boletim Unificado de fls. 07/09
e

das imagens de videomonitoramento acostadas na mídia de fl. 79-verso,

ambos
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 8079023
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autori
a, passo a tecer algumas considerações.

Nessa quadra, a vítima Matheus de Oliveira Vitorino, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial (fl.
11
dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 8079023
),
narrou os fatos ocorridos nos seguintes termos:

[...]:
que sofreu u
m
roubo ontem a noite, entre 22 e 23 h
r
s; QUE estava perto de sua resid
ê
ncia, que fica perto do campo, quando foi abordado por dois indiv
í
duos, que sabe que se chamam JO
Ã
O VITOR E LUCAS BARBOSA CAMPOS, o "
Pitu"
; QUE LUCAS
l
he enforcou e JO
Ã
O VITOR pegou seu celular de suas mãos; QUE se trata de u
m
celular da MARCA XIAOMI, cor preta; QUE LUCAS ainda
l
he a
m
ea
ç
ou, dizendo que lhe cercaria na rua; QUE u
m
vizinho que não sabe o nome apareceu na janela; QUE ap
ó
s isso, JO
Ã
O VITOR ainda seguiu o declarante e o afrontou; QUE o celular custa cerca de R$ 1000 (mil rea
i
s).
[...].

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo (mídia disponível no
link
de fl. 208 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 8079023
),
a vítima confirmou a versão apresentada na fase inquisitiva, dizendo que no dia dos fatos, estava indo para sua residência à noite, sem perceber que estava sendo seguido
pelo apelante e pelo corréu L
UCAS BARBOSA CAMPOS
,
estando ambos em uma única bicicleta.

Consignou que quando estava chegando em casa,
o
LUCAS
lhe agarrou por trás e enforcou, enquanto o apelante
JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
pegou seu celular. Asseverou que o local estava claro pela iluminação dos postes, sendo possível identificar quem eram os indivíduos. Ao final, relatou que seu celular valia em torno de R$ 1.105,00 (mil, cento e cinco reais) e não foi recuperado.

Nesse contexto, sabe-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outras provas existentes nos autos. É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]. 2.
Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

[...].
1.
A palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos
,
como no presente caso, ante a confissão do próprio apelante e demais testemunhas,

além de ter sido detido na posse dos bens subtraídos,

devendo ser mantido o édito condenatório pelo crime patrimonial.
[...]. (TJES; APCr 0020329-37.2019.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 06/04/2022; DJES 09/05/2022).

Imperioso ressaltar ainda, o depoimento judicial prestado pelo policial civil Deigmar Evangelista da Silva
(mídia disponível no
link
de fl. 208 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 8079023
),
oportunidade em que relatou que a vítima compareceu em delegacia para fazer a ocorrência, tendo informado que dois indivíduos haviam roubado seu celular. A testemunha esclareceu que a vítima reconheceu e declarou que um deles lhe deu um "mata leão" e o outro pegou seu celular.

Quanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(mídia disponível no
link
de fl. 208 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 8079023
),
confessou os fatos que lhe foram imputados.

Na ocasião, disse que não havia combinado com o corréu sobre o roubo do telefone, porém, depois do ocorrido, o mesmo pediu para repartir o dinheiro. Afirmou que Lucas deu um "mata leão" na vítima e o declarante pegou o celular. Por fim, asseverou que cometeu o delito porque estava precisando de dinheiro e vendeu o celular pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
praticou o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, restando descabido o pleito absolutório formulado.

Outrossim
,
no que diz respeito ao pleito desclassificatório
para o crime de furto simples, com base no reconhecimento da figura descrita no artigo 29, § 2º, do Código Penal
,
entendo que igualmente não
merece guarida.

Como já demonstrado,
rest
ou
d
evidamente comprovado
que
JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
, em unidade de desígnios com
L
UCAS BARBOSA CAMPOS
, praticou a conduta descrita no artigo 157, do Código Penal, eis que
enquanto
o

corréu
imobilizou e agrediu a vítima, o
apelante
subtraiu seu celular,
situação apta a evidenciar tanto sua participação ativa para o sucesso da empreitada criminosa, quanto o fato de aderir à conduta do corréu de agredir o ofendido.

Ademais, n
ão há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto
simples
, vez que comprovada a elementar do crime de roubo consistente na violência à pessoa.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP), pois o acusado empregou violência, sendo certo que tal proceder tinha como objetivo assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo. Precedente do STJ.
2. É suficiente para a consumação do crime de roubo a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica, o que torna inviável o reconhecimento da tentativa (art. 14, inc. II, do CP). 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000864-22.2022.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

[...].

02. Inviável o acolhimento da cooperação dolosamente distinta (artigo 29, §º 2, do CP) quando as provas demonstrarem que os denunciados estavam ligados pelo vínculo subjetivo, com unidade de propósitos quanto à subtração do bem mediante violência.

[...]
.
(TJMG
; APCR 0003078-05.2023.8.13.0407; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 13/08/2024; DJEMG 14/08/2024).

[...].
E não há que se falar em participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta de Edson, o qual, como visto, contribuiu de forma determinante para a consecução dos crimes, praticando os atos materiais do roubo contra a vítima.

[...]
.
(TJSP
; ACr 1500454-36.2022.8.26.0356; Ac. 17920739; Valparaíso; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 22/05/2024; DJESP 28/05/2024; Pág. 2246).

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)